Tribunal: TJES
Processo: 0004288-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004288-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

APELADO: MANOEL FRANCISCO DE PAULA FILHO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA PREVISTA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO É REVESTIDA DE CERTEZA – NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXECUÇÃO NULA – RECURSO DESPROVIDO

1.
O artigo 783, do CPC, estabelece que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

2.
Para que um indivíduo se valha da execução de título extrajudicial, não basta que esteja na posse de um título que se classifica como tal, nos termos do art. 784, é imprescindível que a obrigação que se pretende executar seja revestida de certeza, liquidez e exigibilidade.

3.
O fato de o exequente apresentar um contrato assinado por duas testemunhas não lhe autoriza a executar qualquer cláusula ali contida. A certeza que o documento confere é sobre o fato de ter havido um contrato de fornecimento de gás, e não que houve descumprimento de cláusula de exclusividade. O exequente deverá provar que houve violação à regra da exclusividade para que, assim, o executado seja eventualmente condenado ao pagamento da multa.

4.
Irretocável a sentença terminativa, uma vez que a presente execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC, é nula.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004288-81.2019.8.08.0048

APELANTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA
em face da r. sentença de fls. 45/45-verso que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
MANOEL FRANCISCO DE PAULA FILHO,
com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Na oportunidade, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões (fls. 48/58), o apelante sustenta, em síntese, que o documento que pretende executar é dotado de liquidez e, portanto, configura-se como título executivo extrajudicial e que deveria ter-lhe sido oportunizada a conversão do feito em ação monitória.

Não foi possível a citação do executado, nesta instância recursal, para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 331, § 1º, do CPC, pois esse não foi localizado no endereço informado pelo exequente.

Em resposta, o apelante requereu que fossem requisitadas informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público e que se efetuassem buscas no intuito de localizar o atual endereço do apelado.

Todavia, cumpre ressaltar que o artigo 282, § 2º, do CPC, estabelece que
“quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
.

Nesse sentido, considerando que, como se demonstrará, o presente recurso não comporta provimento, à luz do princípio da celeridade e da eficiência, não vislumbro vantagem na busca de endereço do apelado para efetuar sua citação nesta instância revisora, motivo pelo qual passarei ao julgamento do expediente, sem que haja triangularização do feito.

Relembro que o recorrente,
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA,
pretende executar multa proveniente de contrato de fornecimento de gás liquefeito decorrente da violação de cláusula de exclusividade contida na tratativa.

No referido contrato firmado com MANOEL FRANCISCO DE PAULA FILHO – assinado por duas testemunhas – a cláusula 3 trata da obrigação de exclusividade e a cláusula 14 prevê a hipótese da referida multa, estabelecendo o seguinte:

3.1. A compradora se obriga a comprar o gás LP objeto deste contrato, exclusivamente da fornecedora. (...)

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive a hipótese de resilição deste contrato, acarretará, para a parte infratora, a obrigação de pagar uma penalidade, em reais, equivalente à média das três maiores compras de gás LP efetuadas pela compradora, até a data da infração, multiplicada pela metade do tempo que faltar para o término da vigência do contrato.

Para respaldar sua pretensão executiva, além do contrato, o requerente apresentou cálculos para cobrança da multa (fl. 07) e a notificação enviada pelo executado a respeito da quebra de exclusividade (fl. 25/26).

Após apresentar a petição inicial, o Juízo
a quo
prolatou despacho intimando o exequente para que se manifestasse a respeito da possível ausência de liquidez do título.

Em resposta, o exequente apresentou a petição de fls. 35/44 apresentando notas fiscais, no intuito de demonstrar que o título seria líquido.

O magistrado de Primeira Instância, por compreender que o documento apresentado não seria título executivo, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

É cediço que
o artigo 783, do CPC, estabelece que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Nesse sentido, para que um indivíduo se valha da execução de título extrajudicial, não basta que esteja na posse de um documento que se classifica como tal, nos termos do art. 784, é imprescindível que a obrigação que se pretende executar seja revestida de certeza, liquidez e exigibilidade.

Na hipótese vertente, em que pese o exequente apresente cálculos a respeito do suposto débito que pretende receber – o que demonstraria a liquidez do título –, certo é que, a partir dos documentos apresentados, sequer é possível apreciar a certeza da mencionada obrigação.

Ora, o fato de o exequente apresentar um contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas não lhe autoriza a executar qualquer cláusula ali contida.
A certeza que o documento confere é sobre o fato de ter havido um contrato de fornecimento de gás, e não que houve descumprimento de cláusula de exclusividade
.

Portanto, em casos tais, é necessário que o credor se valha da via do processo de conhecimento, uma vez que a alegada violação de cláusula contratual, que autoriza a cobrança de multa, pressupõe o exercício de contraditório pleno e dilação probatória, incompatíveis com a via executiva. Afinal, o exequente deverá provar que houve violação à regra da exclusividade para que, assim, o executado seja eventualmente condenado ao pagamento da multa.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não é título executivo o contrato que, embora assinado pelo devedor e duas testemunhas, não contenha obrigação certa, líquida e exigível, como ocorre no caso concreto. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 0131515-61.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 23/11/2017; DJERS 30/11/2017)

Assim, irretocável a sentença terminativa ora impugnada, uma vez que a presente execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC
1
, é nula.

E, diversamente do alegado pelo recorrente, o artigo 801, do CPC, não autoriza que houvesse conversão da ação executiva em ação de conhecimento. O que dispositivo estabelece, apenas, é que, sendo hipótese de incompletude da petição inicial, deve o juiz intimar o exequente, para corrigi-la.

Entretanto, como dito, a situação posta é de nulidade da execução, e não de vício formal que acomete a peça vestibular, motivo pelo qual seria descabida a utilização do dispositivo mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que esses não foram fixados na origem, em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É como voto
.

1
Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.